Tribunal: TCU
Processo: 021.141/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 187/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento em que foi proferido o Acórdão 2231/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado determinou à Corregedoria da Fundação Nacional do Índio que informe, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas com vistas à reposição ao erário de eventuais valores indevidos pagos ao ex-servidor público João Francisco dos Anjos, decorrentes do recebimento de remuneração sem o devido comparecimento ao serviço ato de aposentadoria concedida pelo então denominado Ministério da Economia; Considerando o pedido de prorrogação de prazo apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 54, de 22/12/2022, para cumprimento da deliberação, sobre o qual a Seproc manifestou-se favoravelmente à peça 55; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 90 dias, a contar da prolação desta decisão, à entidade requerente, para cumprimento integral do Acórdão 2231/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 021.141/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai de Ji Paraná; Fundação Nacional do Índio. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.